Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0702743-60.2020.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A. Apelado: Simone Cristina de Faria Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, Amil Assistência Médica Internacional S.A., com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 26325206), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator